Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710617-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE CANABRAVA RODRIGUES ROCHA BOTELHO contra a decisão de ID 229070877 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de ato coator praticado pelo Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e outros, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que apresentou impugnação à regra prevista no edital que estabelece o limite máximo de 30 (trinta) anos para realização da inscrição no curso público; que a restrição não se aplica aos policiais militares da ativa; que há afronta aos princípios da moralidade, do interesse público e da razoabilidade; que, apesar de ultrapassar a idade prevista no edital, se encontra apto ao desempenho das funções militares. Requer, liminarmente, a suspensão do item 3.1.1 do edital, de modo a garantir que candidatos civis possam concorrer ao certame em igualdade de condições com os militares da ativa, independentemente de idade, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Na petição de ID 70005606, a parte agravante pede a desconsideração das razões recursais anteriormente apresentadas, substituindo-as pela nova peça. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, não conheço do pedido de ID 70005606, em razão da incompatibilidade da apresentação de emenda ao agravo de instrumento. Conforme elucidativo precedente, “uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais.” (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020). Assim, os fundamentos apreciados serão os existentes na peça de ID 69987928. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. A primeira questão se refere à constitucionalidade do estabelecimento de limite etário para ingresso em carreira militar. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013 - Tema 646). Com base nesse cenário, o critério de eliminação etária de candidatos ao cargo de Oficial da polícia militar do Distrito Federal é razoável e proporcional, pois as atribuições do cargo preveem atividades de intenso vigor físico, como o policiamento ostensivo e atuação repressiva de crimes, com possível embate corporal, justificando a seleção de candidatos com idade inferior a 30 (trinta) anos. Cabe ressaltar, por outro lado, que “o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias” (Acórdão 1823856, 0706799-89.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024). A parte agravante registra a existência de decisões recentes, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de limites distintos de idade para candidatos civis e militares. Contudo, a causa de pedir aqui é diversa. Pretende a parte agravante ampliar o limite etário máximo previsto no edital – e não exigir que os candidatos militares também se submetam aos limites previstos no edital. Ou seja, pretende ver ampliado o limite de idade com base em exceção que defende ser inconstitucional. Portanto, em análise prefacial, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que o candidato extrapolou em mais de dois anos o limite etário previsto na Lei n. 7.289/84 e no edital do concurso público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora